Tribunal: TJDFT
Processo: 0720151-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Verifica-se a falta de interesse recursal quando a sentença hostilizada deixou de analisar a preliminar de ilegitimidade ativa da primeira recorrente. Preliminar de conhecimento parcial do recurso acolhida.

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes, por força de contrato de compra e venda de automóvel, está sujeita ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, visto que as partes se subsumem, respectivamente, às figuras de consumidor e fornecedora, uma vez que a ré/apelada exerce atividade de comércio de veículos, ao passo que a segunda autora/apelante é pessoa natural que adquiriu o bem como consumidora final.

3. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se somente quando ficar evidenciado o defeito, na forma do art. 26, §3o, CDC.

4. Apelação parcialmente conhecida e improvida.